Tribunal: TJDFT
Processo: 0731011-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA.
1. A separação de corpos é medida cautelar de caráter excepcional, concedida para assegurar a integridade física e emocional de um dos consortes, em casos de iminente risco e fundamentada em indícios robustos de descontrole ou violência.
2. O entendimento jurisprudencial do TJDFT é no sentido de que a separação de corpos deve ser pautada em elementos probatórios que justifiquem a necessidade da medida cautelar, não sendo suficiente a simples alegação de violência psicológica desprovida do mínimo de evidências concretos.
3. Há indícios, em análise perfunctória, de que a recorrente atualmente reside em outra cidade, fato que também enfraquece o requisito da urgência para concessão da cautelar, pois inexiste convívio próximo entre as partes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.